Tribunal: TJSP
Processo: 2067336-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial – Duplicatas mercantis por indicação - Indeferimento de pedido de inclusão de empresa estranha à lide por suposta sucessão empresarial no polo passivo da execução - Não comprovado eventual trespasse com observância do disposto no artigo 1.146 do Código Civil - Decisão mantida - Recurso improvido.